Tribunal: TJDFT
Processo: 0710663-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. VALOR DA CAUSA. INDICAÇÃO DESNECESSÁRIA. CÓPIA DO LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. MULTA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta em ação civil pública relativa aos estabelecimentos comerciais que promovem ocupação irregular de área pública lindeira aos imóveis localizados no SCLRN 710, Blocos G e H.
2. Tanto o possuidor direto atual (locatário) quanto o possuidor indireto (proprietário) podem ser responsabilizados, de forma solidária, por lesionar o meio ambiente (artigo 3o, inciso IV, Lei no 6.938/81). Portanto, a hipótese é de litisconsórcio facultativo, pois o cumprimento da obrigação pode ser exigido de qualquer um dos responsáveis.
3. Considerando que é o locatário atual quem realmente faz uso de forma irregular da área pública adjacente ao bem locado, é possível concluir que também está sujeito à obrigação imposta no julgado, qual seja, desocupação da área pública de uso comum e consequente desfazimento da construção que transborda os limites da área privada, ficando à sua iniciativa reaver eventuais gastos com o proprietário do imóvel, por meio de ação de regresso, se não foi quem realizou a construção irregular para o exercício da atividade comercial.
4. O artigo 522 do CPC delimita os requisitos essenciais da petição de requerimento para o início da fase de cumprimento de sentença, dele não constando a indicação do valor da causa ou cópia do laudo pericial que embasou a condenação na fase de conhecimento.
5. Não se verifica violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório quando na fase de cumprimento de sentença há documento indicando os estabelecimentos que ocupam área pública e a especificação das áreas a serem demolidas, viabilizando o cumprimento da condenação pelos requeridos.
6. Considerando que a intimação demolitória expedida pela Administração não fixou multa em caso de descumprimento da obrigação, não há se falar em bis in idem com relação às astreintes fixadas pelo juízo.
7. Agravo conhecido e desprovido.